Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708118-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. (ID no 25210412, págs. 1-6) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo ora embargante (ID no 24849157, págs. 1-5). 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO